Tribunal: TJMT
Processo: 1045867-81.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045867-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEAN CARLOS DA SILVA COSTA - CPF: 051.657.441-83 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045867-81.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Gean Carlos da Silva Costa

Parte Recorrida:
Oi Móvel S.A. e Oi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 54

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM

R$ 1.000,00 - MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos) e condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

O recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a ré argui preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 138475668).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente, passo à análise da prescrição alegada nas contrarrazões pela ré.

No presente caso, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que dispõe que o marco inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos é a data da ciência inequívoca da negativação da dívida nos órgãos de proteção ao crédito pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

Nesse sentido, precedentes desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. No que tange ao dano moral, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência das cobranças realizadas em seu nome 03/2021, data das ligações colacionadas na exordial, sendo este o termo a quo para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 12/03/2021, não há se falar em prescrição.” (N.U. 10078324920218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/03/2022)

“RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato dano, conforme o princípio da actio nata. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.” (N.U. 10209968120218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 26/05/2022)

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a parte demandante teve conhecimento da restrição aqui discutida em 09/11/2021, conforme extrato apresentado, e esta ação foi proposta na data de 17/11/2021.

Diante disso,
rejeito
a preliminar relativa à prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto ao mérito, no presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação de dívida em nome do consumidor por dívida considerada indevida), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022